Tribunal: TJSP
Processo: 1000996-11.2022.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença de procedência parcial do pedido. Apelação do autor. Dano moral não configurado. Cobrança indevida que não implica dano moral indenizável. "Serasa Limpa Nome" que não se constitui de cadastro público negativo de dados acessível a terceiros, mas de mera plataforma da Internet

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença de procedência parcial do pedido. Apelação do autor. Dano moral não configurado. Cobrança indevida que não implica dano moral indenizável. "Serasa Limpa Nome" que não se constitui de cadastro público negativo de dados acessível a terceiros, mas de mera plataforma da Internet que interliga credores e devedores, auxiliando a negociação de dívidas pendentes. Ausência de restrição nos órgãos de proteção ao crédito. Ocorrência de aborrecimento, transtorno ou percalço do cotidiano, sem concretização de abalo psicológico apto a ensejar o dever de indenizar. Informação de dívida não negativada na plataforma que não causa influência no "score" do consumidor. Majoração da verba honorária que se mostra de rigor. RECURSO PROVIDO EM PARTE.